Tribunal: STF
Processo: ARE 1546037
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SAT. MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PELO DECRETO Nº 6.042/2007. ILEGALIDADE. ATIVIDADES PREPONDERANTEMENTE BUROCRÁTICAS. MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 1%. COMPENSAÇÃO APENAS COM DÉBITOS VINCENDOS ALUSIVOS A TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. LEI Nº 11.457/07. 1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional, em face da sentença que julgou procedente pedido, determinando a suspensão da exigibilidade da alíquota da contribuição ao RAT, no que ultrapassar o percentual de 1% sobre a folha de salários do Município, condenando-a no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 20, § 4.º, do CPC. 2. O eg. STJ firmou o entendimento de que é legítima, para fins de cobrança da contribuição ao SAT, a definição do grau de risco (leve, médio ou grave) mediante Decreto, partindo-se, contudo, da atividade preponderante do empreendimento. 3. Tratando de Município, em que a atividade desempenhada pelos servidores é essencialmente burocrática, a jurisprudência deste Tribunal fixou a orientação de que as atividades desenvolvidas possuem um 'baixo grau de risco, devendo, por tal motivo, ser aplicada a alíquota de 1% (um por cento). Precedentes. 4. Município Apelante que faz jus a continuar contribuindo para o SAT mediante a incidência da alíquota de 1% (um por cento), uma vez que não ficou demonstrado o aumento do risco da atividade desenvolvida pelos seus servidores, revelando-se ilegal o reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.042/2007. 5. Os valores recolhidos indevidamente apenas podem ser compensados com débitos vincendos alusivos a tributos desta mesma espécie, nos termos da Lei nº 8.383/91, sendo inaplicável a autorização prevista no art. 74 da Lei nº 9.430/96, em razão da vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/07. 6. A correção monetária e os juros de mora deverão ser aplicados mediante a incidência da taxa Selic (que já engloba ambos os acréscimos), desde o recolhimento indevido, com fundamento na Lei nº. 9.250/95. 7. Incidência do disposto no art. 170-A, do CTN, que veda a compensação antes do trânsito em julgado, uma vez que a presente ação foi proposta já na vigência da Lei Complementar nº. 104/01, cujos dispositivos devem ser respeitados. Apelação e Remessa Necessária improvidas (doc. 59, p. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram assim ementados:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 1. Aclaratórios opostos pela Fazenda, ao argumento de que o Acórdão teria incorrido em omissão ao declarar que as compensações devem ser ocorrer entre contribuições da mesma espécie, nos termos da Lei nº 8.383/91, mas deixou de dar provimento, em parte à Remessa Necessária. 2. O Acórdão, ao consignar que as compensações devem ser efetuadas com contribuições da mesma espécie, modificando parcialmente o dispositivo da sentença, deixou de dar provimento, em parte, à Remessa Necessária. 3. O valor da alíquota de 1% (um por cento) foi aplicada mercê do entendimento deste Tribunal, no sentido de que, se tratando de município, as atividades desenvolvidas possuem um baixo grau de risco. 4. Ficou consignado que, não demonstrado o aumento do risco da atividade desenvolvida pelos servidores, o Município faria jus a continuar contribuindo para o "SAT" mediante a alíquota de 1%, revelando-se ilegal o reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.042/2007. Embargos de Declaração providos, para sanar a omissão existente (doc. 76).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Carta (doc. 81). 



    Em 4/12/2015, foi determinado o sobrestamento do recurso em razão da existência de repercussão geral no RE 684.261/PR, cujo relator é o Ministro Luiz Fux (relativo à fixação de alíquota da contribuição ao SAT-RAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social) (doc. 97).



    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem “a fim de que o exame do recurso especial somente ocorra após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário, na forma do art. 1.039 do CPC/2015” (doc. 105).



    Em 13/12/2022, o órgão prolator do acórdão impugnado procedeu ao juízo de adequação para, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, reconhecer a legalidade/constitucionalidade dos standards estabelecidos pelo Decreto n. 3.048/1999, com apoio nos seguintes fundamentos:



    Ocorre que, em 11/11/2021, o STF, ao apreciar o Tema 554 de Repercussão Geral, sob o viés de adequação constitucional, fixou a tese de que "O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)". No precedente, aquela Corte chama a atenção para o fato de que controle jurisdicional dos atos omissivos ou comissivos da administração pública deve ser efetuado de forma cautelosa, na medida em que, em regra, não lhe cabe adentrar nas escolhas políticas governamentais, sobretudo, quando não possua a expertise necessária para compreender as consequências econômicas e políticas de uma decisão que invada o mérito administrativo de tais medidas. Assim, reconhecida a razoabilidade dos parâmetros eleitos para o cálculo do FAP e considerando o caráter vinculante do mencionado paradigma, deve o entendimento ali esboçado ser aplicado ao caso concreto, com a consequente superação da jurisprudência até então consolidada perante o Superior Tribunal de Justiça.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, esclareço que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Carta da República.



     



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ademais, acrescento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido julgado:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Outrossim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei n. 8.212/1991, Código Tributário Nacional e Decretos ns. 3.048/1999 e 6.042/2007), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição destinada ao SAT/RAT. Alíquotas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.524.093 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21/2/2025).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Requisitos. Majoração da alíquota. Ausência de fundamentação. Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Divergir do Tribunal a Quo importaria no reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.657/09, entre outros) e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula nº 279. 2. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido (ARE 1.496.904 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/9/2024).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT – LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.180.116 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2023).



    Com esse mesmo entendimento, menciono a seguinte decisão: RE 1.543.831/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/4/2025.



    Por fim, saliento que não procede a alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, dado que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição da República, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator